Tribunal: TJMT
Processo: 0060001-88.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060001-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 60.541.240/0001-25 (APELANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA FIXADA EM 100% DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1080813-9, lavrado em razão de transporte interestadual de mercadorias
desacobertadas
por documentação fiscal idônea, em desacordo com a legislação do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos fiscais idôneos justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e o consequente lançamento do ICMS; (
ii
) verificar se as irregularidades constatadas (ausência de carimbo de fiscalização, Guia de Trânsito e divergência entre mercadoria transportada e a constante na nota fiscal) comprometem a validade da operação declarada como remessa para conserto; e (
iii
) estabelecer se a multa aplicada no percentual de 100% do imposto devido configura violação ao princípio constitucional do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de carimbo da unidade fazendária, da Guia de Trânsito de Mercadorias e a divergência entre o número de unidades transportadas e o constante na nota fiscal configuram infrações formais relevantes, que caracterizam a inidoneidade do documento fiscal, nos termos do art. 201, § 1º, VII, do RICMS/MT.

4. A jurisprudência consolidada nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo estabelece que a ausência de documento fiscal idôneo, mesmo em operações que não geram, em tese, a incidência do ICMS — como comodato, remessa para conserto ou transferência entre estabelecimentos da mesma empresa —, configura infração autônoma à legislação tributária estadual, o que autoriza a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, independentemente da caracterização do fato gerador do imposto.

5. A multa punitiva fixada em 100% do valor do tributo não ultrapassa o limite estabelecido pela jurisprudência do STF para caracterização de confisco, sendo considerada legítima e proporcional, com fundamento na função sancionatória e preventiva da penalidade fiscal.

6. A apelante não apresentou a íntegra do processo administrativo tributário, tampouco comprovou a inexistência de incidência do imposto ou o recolhimento do tributo, não afastando, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inidoneidade do documento fiscal apresentado no momento da fiscalização, verificada pela ausência de requisitos legais formais, legitima a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário, ainda que a operação alegada pelo contribuinte não configure, em tese, fato gerador do ICMS.

2. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obsta o controle fiscal pelo Estado.

3. A multa punitiva fixada no percentual de 100% do valor do tributo devido não configura confisco e atende ao parâmetro constitucional de razoabilidade.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 45, III, “a”; RICMS/MT (Dec. nº 1.944/89),
arts
. 24, XIV; 201, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT,
ApCiv
nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.03.2025; TJMT, N.U. 1007820-06.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com pedido de repetição de indébito tributário, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1080813-9, por suposta infração consistente em transporte interestadual de mercadorias
desacobertadas
por documentação fiscal idônea, em violação à legislação do ICMS.

A sentença recorrida (Id. 177957240) reconheceu a legitimidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1080813-9, enfatizando que o documento fiscal apresentado pela apelante não possuía o carimbo obrigatório da unidade de fiscalização na divisa do Estado de Mato Grosso, tampouco estava acompanhado pela necessária Guia de Trânsito de Mercadorias. Além disso, constatou divergência significativa entre o quantitativo de mercadorias descrito na nota fiscal e aquele efetivamente transportado, situação que configura inidoneidade documental conforme disposto no art. 201 do Regulamento do ICMS/MT. Assim, concluiu o magistrado que, diante da irregularidade documental, o fisco encontrava-se impossibilitado de verificar a regularidade da operação alegada pela autora, especificamente quanto à natureza de remessa para conserto, que afastaria a incidência do ICMS. Por esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos da apelante, revogou a liminar concedida anteriormente e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 177957243), a apelante sustentou, em síntese, que a sentença deixou de enfrentar pontos essenciais à compreensão do caso, especialmente quanto à natureza da operação realizada, consistente em remessa para conserto, que não configuraria fato gerador do imposto. Afirmou que as irregularidades documentais apontadas eram de caráter formal e sanáveis, não implicando prejuízo efetivo ao erário, e defendeu que a multa aplicada, equivalente ao valor integral do imposto cobrado, teria caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade consagrado no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Em contrarrazões recursais (Id. 177957248), o Estado de Mato Grosso defendeu a validade do lançamento tributário, destacando que a inobservância das formalidades fiscais, notadamente a ausência do carimbo de fiscalização, da Guia de Trânsito de Mercadorias e a divergência quantitativa nos documentos fiscais, configuram grave violação à legislação tributária estadual, mantendo-se hígida a presunção de veracidade do ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (Id. 199769673).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se, conforme relatado, de recurso de apelação interposto por
Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com repetição de indébito tributário, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se às seguintes questões fundamentais: (i) a regularidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD nº 1080813-9), tendo em vista a operação realizada e a alegada inidoneidade da documentação fiscal apresentada pela Apelante; (
ii
) se as irregularidades verificadas no documento fiscal (ausência de carimbo de fiscalização, falta da Guia de Trânsito de Mercadorias e divergência quantitativa entre a carga transportada e a informada na Nota Fiscal nº 4408) são suficientes para legitimar a autuação fiscal; e, por fim, (
iii
) se a multa aplicada, correspondente a 100% do valor do imposto devido, viola o princípio constitucional do não confisco, estabelecido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Após analisar detidamente os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso de apelação não merece provimento.

Pois bem.

Inicialmente, merece destaque que a Apelante afirma que a operação fiscalizada se referia apenas à remessa de bens entre estabelecimentos para realização de reparos, razão pela qual não haveria fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, já consolidados.

Todavia, é pacífico nesta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
o entendimento de que, mesmo nas hipóteses em que a operação aparente não configurar fato gerador do ICMS — tais como o transporte em regime de
comodato
(
ApCiv
nº 1026639-05.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
) ou deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de
mesma titularidade
(
ApCiv
nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
) —, a ausência de documento fiscal idôneo por si só constitui infração à legislação tributária estadual, legitimando o lançamento do imposto e aplicação das penalidades previstas na Lei nº 7.098/1998.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF INAPLICÁVEIS – DESPROVIMENTO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade das
CDA’s
objeto da execução fiscal. O apelante alegou a inexistência de fato gerador para a cobrança de ICMS nas operações realizadas, consistentes no deslocamento de equipamentos para locação, sem transferência de titularidade. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança com fundamento no artigo 155, II, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. 2. A controvérsia cinge-se em determinar se há alguma ilegalidade na autuação do fisco a ensejar a nulidade da CDA objeto da execução fiscal. 3. O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, consoante entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. 4.
T
od
avia, a ausência de documentação idônea no momento da fiscalização impede a aplicação de tais entendimentos, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário constituído.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.
(N.U 1021496-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025
)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
TRANSPORTE DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.
MULTA REDUZIDA AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo contribuinte contra sentença que julgou procedente o pleito inicial, para reconhecer a nulidade do TAD n. 1122723-0, afastando a cobrança de ICMS e multa aplicada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de emissão de notas fiscais específicas em operações realizadas sob regime de comodato configura irregularidade fiscal; e (
ii
) a multa aplicada em valor superior ao do ICMS devido deve ser reduzida. III. Razões de decidir 3.
Não há ilegalidade na autuação decorrente do transporte de mercadorias, desacompanhadas de documento fiscal idôneo. 4. Se não houve comprovação de que os bens estavam sendo remetidos em regime de comodato na respectiva operação, com a ausência de mercancia, resta caracterizada a legalidade da autuação e da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
5. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao valor do ICMS devido, pois a fixação de multa superior ao tributo configura confisco. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de emissão de documento fiscal idôneo para o transporte de bens, mesmo em operações sob regime de comodato, configura irregularidade fiscal, legitimando a cobrança de ICMS e a aplicação de penalidades previstas na legislação; 2. A fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória, quando superior ao valor do imposto devido, configura confisco, devendo ser reduzida ao valor do tributo”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B e 45, inciso III, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1363630
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024; STF, RE 1452437
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 4.12.2023; TJMT, N.U 0010677-64.2015.8.11.0040, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 15.4.2019.
(N.U 1026639-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024
)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PEÇAS USADAS DE AUTOMÓVEIS REMETIDAS PELO CONCESSIONÁRIO PARA O FABRICANTE PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE – COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96, de modo que é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária.
2- Embora a operação de remessa, pelo concessionário de automóveis, de peças usadas para fins de substituição em garantia, para o fabricante, fosse, de fato, isenta do ICMS, o Regulamento do ICMS exigia, para usufruto do benefício fiscal, o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, de sorte que, à sua ausência, ocorrerá a incidência do imposto e, de resultado, a aplicação de multa pelo seu não recolhimento, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época.
3
- A
multa fiscal punitiva fixada em 90% (noventa por cento) do valor do tributo não é considerada confiscatória, já que, conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(N.U 1007820-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

No presente caso, conforme amplamente demonstrado nos autos, o documento fiscal apresentado pela Apelante (NF-e nº 4408) revelou-se inidôneo pelas seguintes razões, claramente descritas no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Fisco:

(i)
ausência do carimbo obrigatório da unidade fazendária localizada na divisa estadual, exigido pelo art. 24, inciso XIV, do RICMS/MT;

(
ii
)

ausência da Guia de Trânsito de Mercadorias, documento cuja apresentação é obrigatória e indispensável para circulação interestadual das mercadorias, também prevista no art. 24, inciso XIV, do RICMS/MT;

(
iii
)
significativa discrepância quantitativa entre a carga efetivamente transportada (84 unidades) e o quantitativo constante da nota fiscal apresentada (350 unidades), ensejando a aplicação do art. 201, § 1º, inciso VII, do RICMS/MT, que reputa inidôneo documento fiscal com divergências materiais e quantitativas relevantes.

Transcrevo, por oportuno, excerto do Termo de Apreensão e Depósito (TAD nº 1080813-9):

“Em procedimento de fiscalização realizado em 19/09/2013 às 09:04:10 horas, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO), no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS Nº.: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Artigos 1º; 2°; 32; 49; 88; 94; 96; 199-A; 201, par. 1, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 1944/89, c/c o Artigo 1º da Portaria 100/96.

PENALIDADE: Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NF-E 4408 INIDÔNEA. COBRANÇA DO ICMS DA OPERAÇÃO E MULTA, VIDE ANEXO.

[...]

No dia 18/09/2013, às 19:40hs, o condutor do veículo de placa HTP3001/MS,
Sr
Sebastião Barbosa da Silva, CPF 121215878-45, apresentou a NF-e nº 4408, chave de acesso: 13130733000167111957550020000044081731380352, no valor de R$ 2.132.545,47, contendo 370 unidades de Tubo
prod
L80 IS/C4500 SLOTTED LINER, no valor unitário de R$ 5.763,63, emitido por PRETRÓLEO BRASILEIRO S/A, CNPJ 33000167/1119-57, sediada em
Coari-AM
.

A carga tem como destino COLUMBIA TECNOLOGIA EM PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 00691219/0002-65, sediada em
Serra-ES
.

Após a análise da documentação constatamos que o documento fiscal não possui o carimbo e o registro de entrada do Estado, bem como não possui a Guia de Trânsito de Mercadorias.

No mesmo dia foi lavrado o TVF nº 1080767-6 para a conferência física da carga.

Após a verificação da carga, constatamos que o veículo de placa HTP3001/MS transportava 84 (oitenta e quatro) unidades de Tubo
prod
L80 IS/C4500 SLOTTED LINER, portanto divergindo do quantitativo discriminado na NF-e nº 4408 (350 unidades).

Face ao acima exposto, a NF-e nº 4408, chave de acesso: 13130733000167111957550020000044081731380352, é inidônea para a operação, pois existe flagrante discrepância nos quantitativos discriminados com o real quantitativo existente no veículo,
conforme Inciso
VII, § 1º, do Artigo 201 do RICMS:

[...]

Será cobrado o ICMS da operação levando-se em conta o valor unitário da mercadoria com o quantitativo encontrado no veículo. BC ICMS: R$ 5.763,63 (valor unitário) X 84 (unidades) = R$ 484.144,92.

[...]

INFRAÇÃO: ARTIGOS 1º; 2°; 32; 49; 88; 94; 96; 199-A; 201, PAR. 1, DO RICMS/MT, APROVADO PELO DECRETO 1944/89, C/C O ARTIGO 1º DA PORTARIA 100/96. PENALIDADE: ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI 7.098/98. 19/09/2013 09:14:34 - Matrícula: 20578107 A inidoneidade constatada comunga com os incisos I, II, V, VII e VIII, § 1º, do Artigo 201 do RICMS:”

É importante salientar que a Lei Estadual nº 7.098/1998, em seus artigos 35-A e 35-B, é explícita ao exigir que todas as mercadorias transportadas estejam devidamente acompanhadas por documentos fiscais idôneos, considerando em situação fiscal irregular a carga desacompanhada desses documentos ou acompanhada por documentos inidôneos.

Nessa linha, fica evidente que a Apelante descumpriu obrigação acessória essencial à atividade fiscalizatória do Estado, impedindo o correto exercício das competências tributárias e a aferição segura da natureza jurídica da operação realizada, tornando legítimo o lançamento do ICMS com fundamento na presunção legal de legitimidade do ato administrativo fiscal.

Quanto ao argumento da Apelante acerca da multa aplicada (100% do imposto devido), não vislumbro violação ao princípio constitucional do não confisco.

No que concerne ao valor da penalidade o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve servir como limitador para a aplicação das sanções tributárias, sendo considerada abusiva a imposição de multa que ultrapasse 100% do tributo devido.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em casos de descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente, com a finalidade de coibir práticas evasivas e garantir a atuação da Administração Tributária. Nesse contexto, o caráter pedagógico da sanção justifica a aplicação de penalidades mais severas, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o valor da obrigação principal deve funcionar como limite para a norma sancionatória, sendo consideradas abusivas as multas superiores a 100% do montante devido.
No entanto, esse entendimento não se aplica às multas moratórias, cujo patamar deve ser restrito a 20%.
(ARE 836828
AgR
, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe-027, divulgado em 09/02/2015, publicado em 10/02/2015).

A jurisprudência desta egrégia Primeira Câmara não é diferente:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PEÇAS USADAS DE AUTOMÓVEIS REMETIDAS PELO CONCESSIONÁRIO PARA O FABRICANTE PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE – COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96, de modo que é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária. 2- Embora a operação de remessa, pelo concessionário de automóveis, de peças usadas para fins de substituição em garantia, para o fabricante, fosse, de fato, isenta do ICMS, o Regulamento do ICMS exigia, para usufruto do benefício fiscal, o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, de sorte que, à sua ausência, ocorrerá a incidência do imposto e, de resultado, a aplicação de multa pelo seu não recolhimento, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época. 3
-
A
multa fiscal punitiva fixada em 90% (noventa por cento) do valor do tributo não é considerada confiscatória, já que, conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(N.U 1007820-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Sublinhese, ainda, que o afastamento da inidoneidade documental – consoante o art.35C da Lei7.098/1998, reproduzido no parágrafo único do art.354 do RICMS/MT – não decorre automaticamente da mera alegação do contribuinte: exige processo administrativo tributário específico, no qual o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não resultou em falta de pagamento do imposto. A apelante, entretanto, (i) não juntou a íntegra do procedimento fiscal; (
ii
) limitouse a anexar excertos da impugnação administrativa e um parecer desfavorável; e (
iii
) tampouco demonstrou recolhimento integral ou efetiva não incidência do ICMS.

Em casos análogos, esta Primeira Câmara já assentou que a ausência de cópia integral do processo administrativo impede o contribuinte de elidir a presunção de legitimidade do lançamento – ônus que lhe compete nos termos do art.373,I, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para liberar o veículo transportador, mas manteve a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158195-7. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado do feito ocasionou cerceamento de defesa; e (
ii
) se é válida a manutenção do TAD nº 1158195-7. III. Razões de decidir. 3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC. 4.
Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito
lavrado, não
há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a pertinência da produção de provas; 2.
É ônus da parte autora apresentar o processo administrativo de forma integral para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, na forma do art. 373, I, do CPC
. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, 370, 434. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.071.812/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024; TJMT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2024.

(N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Dessa maneira, diante da inexistência de comprovação idônea da natureza jurídica da operação, da constatação de infrações fiscais relevantes e da ausência de vícios formais no procedimento fiscal, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Primeira Câmara,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação inicial.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025